Tribunal: TJSP
Processo: 1032689-90.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032689-
90.2018.8.26.0506, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ SEGUROS
S/A, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da Relatora dando provimento ao
recurso, abriu divergência o Segundo Juiz negando provimento, no que foi
acompanhado pelo Terceiro Juiz. Em julgamento estendido, votou com a divergência o
Quarto Juiz e votou com Relatora Sorteada o Quinto Juiz. Acórdão com o Segundo Juiz
e declarará voto divergente a Relatora Sorteada.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EVARISTO DOS SANTOS, vencedor, MARIA OLÍVIA ALVES, vencida, SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), LEME DE CAMPOS E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de julho de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.032.689-90.2018.8.26.0506 – São Paulo – 11a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.924
Apte. ALLIANZ SEGUROS S/A
Apdo. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO DER
(Proc. no 1.032.689-90.2018.8.26.0506)
Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES Voto no 30.409
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Dano decorrente de colisão de veículo com animal em rodovia.
Ação ajuizada pela seguradora contra o DER para reaver o
valor da indenização paga ao segurado. Improcedência.
Responsabilidade por omissão tem natureza subjetiva. Autora
não comprovou a falha no serviço público. Sentença de
improcedência mantida.
Recurso não provido.
1. Relatório já nos autos (fl. 85).
1. Entendo infundada a pretensão recursal.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
Allianz Seguros S/A contra o DER.
Segundo consta, a seguradora indenizou segurado por dano decorrente da
colisão de seu veículo com um animal no km 600 da rodovia Euclides da Cunha.
Alegou defeito na prestação de serviço público, estando caracterizada a
responsabilidade civil objetiva do DER. Daí a ação para obter o reembolso do valor
pago ao segurado (fls. 01/08).
Desacolhida a pretensão, recorreu a autora.
A I. Relatora acolheu o inconformismo, porque “... a responsabilidade
civil do requerido na prestação de serviços públicos deflui do comando inserto no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal”.
Todavia, data maxima venia, entendo ser o caso de manter a sentença
de improcedência.
Trata-se de questão de responsabilidade civil do Estado por falha ou
omissão imputada ao serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade civil do Estado evoluiu da fase inicial de total
irresponsabilidade ("The King can do no wrong"), para a da responsabilidade subjetiva,
de inspiração marcantemente civilista, passou para o período da culpa administrativa
("faute du service") de inspiração francesa, e hoje se encontra na fase objetiva com a
teoria do risco administrativo. Esboça-se tempo de total responsabilidade, segundo a
teoria do risco integral, não imune, no entanto, à pertinente crítica de HELY LOPES
MEIRELLES ("Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a
indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa
ou dolo da vítima. Daí por que foi acoimada de 'brutal', pelas graves conseqüências
que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza." "Direito Administrativo
Brasileiro" Ed. Malheiros 2002 p. 620).
Segundo ALEXANDRE DE MORAES, "... no Direito brasileiro, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no risco administrativo, que, ao
contrário do risco integral, admite abrandamento. Assim, a responsabilidade do Estado
pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda se comprovada a
culpa exclusiva da vítima." ("Direito Constitucional Administrativo" Ed. Atlas 2002
p. 234), acrescentando que, para seu reconhecimento, “... exige a ocorrência dos
seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência
de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa
excludente da responsabilidade estatal." (grifei op. cit. p. 233).
Além do mais, em casos como o dos autos, em que se apura eventual
falta ou falha do serviço público, exige-se seja evidenciada a presença de culpa da
entidade pública dele encarregado.
Como ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
“Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.”
“Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois
não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.” (grifei - “Curso de Direito Administrativo” Ed. Malheiros 2019
Cap. XX, item 53, p. 1.072).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa posição também de LUIZ ANTONIO ROLIM (“A Administração
Indireta, as Concessionárias e Permissionárias em Juízo” Ed. Revista dos Tribunais
2004 p. 79).
Não discrepa a jurisprudência.
“... deve ser apurado o ato omissivo ou ilícito do Estado, ou seja, a falta
do serviço, falha do serviço ou culpa do serviço.” (AC no
0.009.475-79.2007.8.26.0019 v.u. j. de 25.05.11 Rel. Des. BURZA NETO).
Como já se decidiu em questão semelhante:
“Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil
por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa das suas três
vertentes, negligência, imperícia e imprudência, não sendo entretanto,
necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuído ao serviço público, de
forma genérica, a faute du service dos franceses.” (grifei STF RE no
179.147-1/SP).
Nesse mesmo sentido: AC no 1.000.358-79.2015.8.26.0435 v.u. j. de
04.11.19

Rel.
Des.
PAULO
BARCELLOS
GATTI;
AC
no
0.900.739-85.2012.8.26.0176 v.u. j. de 11.12.19 Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR; AC no 1.009.768-94.2017.8.26.0079 v.u. j. de 18.02.20 Rel. Des. JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, dentre inúmeros outros.
Em suma, imprescindível a demonstração do elemento subjetivo
culpa da prestadora de serviço público, por se tratar de responsabilidade civil por
omissão.
Não se afigura razoável impor ao Estado a obrigação de antever todo e
qualquer infortúnio que possa ocorrer em bens públicos. Necessário demonstrar a
presença de uma falha na prestação do serviço, isto é, a negligência culposa dos agentes
públicos na resolução de um determinado problema.
Tal seria o caso, por exemplo, de hipótese de constante invasão da pista
por animais em determinado trecho, com comunicação do problema ao poder público e
ausência de qualquer atitude das autoridades para resolvê-lo.
Nada disso, porém, se demonstrou no presente caso.
Ausente qualquer comprovação de culpa do DER.
A autora fundou sua pretensão exclusivamente na tese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil objetiva do Estado, não se preocupando em produzir prova (fl.
59) da falha na prestação do serviço público de conservação da rodovia.
Insuficiente a mera comprovação do evento danoso (fls. 26/38) sem
qualquer referência ao elemento subjetivo do DER.
Acertada, pois, a conclusão do D. Juízo a quo:
“Nessa hipótese, trata-se de responsabilidade subjetiva, a depender,
então de comprovação de que a Administração foi negligente na solução do
problema.”
“Ou seja, poderia a Administração ser responsabilizada pelo evento,
caso se demonstrasse que o animal estava na pista há algum tempo, sem que
tivessem tomado as medidas necessárias para retirá-lo.”
“Também seria o caso de responsabilizar o Estado caso restasse
demonstrado que, no trecho em que ocorreu o acidente, seria comum o ingresso
de animais na pista. Mas não há prova alguma a demonstrar a negligência.”
“A colisão do veículo com animal na pista de rolamento, não gera, por
si só, presunção de que houve negligência, na medida em que não há nenhuma
determinação legal que imponha ao Estado o dever de colocar obstáculos em
toda malha viária.”
“Desse modo, o ingresso do animal pode ser eventual e decorrente
exclusivamente de culpa de seu proprietário.” (fls. 65/70).
Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.
Honorários advocatícios (fl. 70) majorados em 2%, a título de
honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC).
3.
Nego provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.409
Apelação no 1032689-90.2018.8.26.0506
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Comarca: 11a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Turma Julgadora: Desa. Maria Olívia Alves (Relatora Sorteada), Des. Evaristo dos
Santos (2o Juiz/Relator Designado), Des. Leme de Campos (3o Juiz), Des. Sidney
Romano dos Reis (4o Juiz) e Des. Reinaldo Miluzzi (5o Juiz)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório de fl. 85, ouso divergir do posicionamento
da maioria no sentido de rejeitar o recurso de apelação e manter a improcedência do
pedido de ressarcimento de danos formulado pela autora.
De fato, a responsabilidade civil do requerido na prestação de
serviços públicos deflui do comando inserto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Conforme já decidiu o Eg. Supremo Tribunal Federal “(...) a
teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais
brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem
doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema
jurídico, a responsabilidade objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou omissão (CF, art. 37, §6o). Essa
concepção teórica que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no que concerne à
omissão do agente público faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à
vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la (...) não importando que se trate de
comportamento positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daqueles investidos da representação do Estado” (AI 299.125/SP; Rel. Min. CELSO
DE MELLO, j. 05/10/2009).
Ademais, é certo que não se exige do requerido a manutenção
de fiscais ao longo de toda a rodovia, mesmo porque tal exigência não seria razoável.
Contudo, a teor do que prevê a teoria do risco administrativo, a impossibilidade de se
adotar determinadas medidas não pode servir de fundamento para a alegação genérica
de ausência de falha na execução do serviço.
Nesse sentido, confira-se julgado desta Col. Câmara: “...não se
há falar que a obrigação do DER em fornecer um serviço seguro não vai ao ponto de
coibir a entrada de animais no leito da rodovia, porque de difícil controle. Não se
nega a dificuldade na fiscalização e aprisionamento desses animais. Todavia, não se
revela justo permitir que o usuário do serviço sofra um dano e permaneça sem
qualquer ressarcimento, ao passo que o DER se isente de responsabilidade” (Ap. no
101614-52.2016.8.26.0100; Rel. Des. REINALDO MILUZZI, j. 18/12/2019).
Assim, a administração das estradas envolve o dever de
manutenção, fiscalização e segurança dos usuários, com a adoção de providências
necessárias para evitar que animais invadam a pista de rolamento, como ocorreu no caso
dos autos.
Sobre o tema, nos ensina Yussef Said Cahali, que “A
conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos
inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente
exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e
incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas. A omissão no
cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada
como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a
responsabilidade indenizatória do Estado”. (Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed.,
2007, Revista dos Tribunais, pág. 230).
Na hipótese, restou incontroversa a existência de danos
decorrentes de colisão entre veículo objeto de seguro particular e um animal na Rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP 320, Km 600, no Município de Urânia, de responsabilidade do requerido.
Do mesmo modo, o requerido sequer rebate os documentos
juntados pela autora a indicar o pagamento dos reparos necessários no veículo segurado,
no valor apresentado na petição inicial, a justificar sua pretensão de regresso nestes
autos.
Diante disso, a princípio é possível vislumbrar o nexo de
causalidade entre os danos no veículo, suportados pela autora, em decorrência da quebra
de um dever de cuidado na rodovia administrada pelo requerido.
Por outro lado, a tese defensiva do requerido, de que não pode
ser responsabilizado pela entrada de animais de terceiros na via, não é suficiente para
descaracterizar esse nexo de causalidade, a demonstrar que efetivamente cumpriu o seu
dever de fiscalização e conservação, tampouco que adotou as cautelas que o trecho da
rodovia exigia ou, ainda, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro.
No mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de reparação de danos
Responsabilidade extracontratual
Acidente de trânsito
causado por inadvertida presença de animal em pista de
rodovia
Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC -
Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF Omissão
do DER configurada Conduta culposa Negligência na
fiscalização da rodovia, ou seja, no dever de manter o leito
carroçável livre de animais que impeçam a trafegabilidade
segura dos usuários - Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001673-31.2018.8.26.0438; Relator (a):
Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento:
20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
A hipótese, portanto, é de procedência do pedido para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o requerido no pagamento da quantia cobrada, invertidas as disposições sucumbenciais
fixadas em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
115368C7
6
9
Declarações de
Votos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
12023EA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032689-90.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.